Tribunal: TJDFT
Processo: 0749185-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749185-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RONALDO VIEIRA DECISÃO BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 175641156, autos originários) proferida na ação cominatória movida por RONALDO VIEIRA, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. INDEFIRO o pedido principal de tutela provisória de urgência, primeiro porque vedado o cancelamento da autorização de débito em conta para o pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição (confira-se o julgado abaixo), segundo diante da satisfatividade da medida, não tendo a parte autora informado de qual forma prosseguiria o pagamento das parcelas do contrato, e terceiro porque tal pretensão demanda dilação probatória, sobretudo para se saber ao certo como se deu a contratação e o suposto cancelamento de autorização. Confira-se: [...] DEFIRO o pedido subsidiário da tutela provisória de urgência, para limitar os descontos tanto em folha, quanto na conta corrente ao percentual de 35% da renda bruta abatidos os descontos compulsórios, o que remete ao limite mensal de descontos de R$ 2.770,39 (folha ref. 09/2023 - ID 175564945 - Pág. 1 ), eis que presentes, nesta parte, os requisitos autorizadores da medida. Advirto o réu que deverá atender esta decisão o mais breve possível e para a próxima folha possível, ao que poderá ser fixada multa para o descumprimento, ou mesmo suspensão direta perante o órgão pagador, conforme o caso. A probabilidade do direito se mostra presente diante da condição do autor de empregado público distrital, beneficiário, portanto, da vedação prevista no art. 2o, caput e § 1o, da Lei Distrital no 7.239/23, que limita o desconto do somatório de empréstimos em folha e em conta corrente ao percentual de 35% da remuneração do empregado, já que baseada no art. 5o do Decreto no 8.690, de 11/03/2016. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, diante da prejudicialidade da manutenção de tais descontos ao arrepio da lei em contraponto ao mínimo existencial necessário. A medida é reversível, já que em caso de improcedência do pedido, os descontos podem muito bem retornar. Quanto ao pedido sucessivo de devolução de todos os descontos efetuados, igualmente entendo que melhor sorte não socorre a parte autora. Isso porque a restituição dos valores já descontados demanda dilação probatória quanto à regularidade de cada um dos descontos em si, o que prejudicado em sede de cognição sumária. Ademais, os valores objeto do pedido de restituição eram de fato devidos, funcionando o desconto e a liquidação das parcelas em efetivo pagamento de dívida. Confira-se: [...] Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão para dar cumprimento e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que não há perigo iminente de dano, pois, em eventual julgamento de improcedência do pedido, o Banco-agravante retomará o desconto integral das parcelas e terá meios de reaver eventual valor devido pelo agravado-autor. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora